Tribunal: TJES
Processo: 5028882-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028882-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS EM ELEVADOR. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação regressiva promovida por seguradora, visando ao ressarcimento de valores despendidos em razão de danos causados por oscilação de tensão elétrica em imóvel segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos materiais causados por oscilação de tensão na rede; e (ii) examinar se há prova do nexo causal entre o evento danoso e a conduta atribuída à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
alegação de incompetência territorial do juízo
foi
rejeitada
em decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão.

4. A seguradora, ao ressarcir o segurado por danos em equipamentos causados por variação de tensão, sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva com base na responsabilidade objetiva da concessionária, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.

5.
Os laudos técnicos constantes dos autos indicam que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou fato excludente de responsabilidade.

6. Não se exige prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 para o ajuizamento da ação judicial, sendo legítima a via jurisdicional para a reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais causados por variação de tensão na rede quando não comprova fato excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14; CPC, arts. 373, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025, DJEN 25/02/2025 (Tema 1282); TJES, Apelação Cível nº 024180227233, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10/09/2019; TJES, Apelação Cível nº 024110389079, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028882-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogados do(a) APELADO: CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - SP138636, LUIS EDUARDO CENIZE - SP243263

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de recurso de apela
ção
cíve
l
interposto

por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível
de Vitória
, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.222,79 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), e R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco), a serem acrescidos
de
juros de mora d
a citação
e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária.

Custas processuais pela apelante, devendo reembolsar aquelas adiantadas e honorários advocatícios em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignad
a
,

a

apelante
interpôs
o

presente

recurso

sustentando, preliminarmente, a incompetência territorial da juízo
a quo
, com base no art. 53, IV, do CPC. No mérito, aduz
:
(
i)

que
sua conduta
estava
abalizada nas normas da
ANEEL
;
(
ii)

que
não
restou comprovad
a
a
ocorrência de
falha
na rede de distribuição –
interrupção/oscilação ou sobretensão –
capaz de
causa
r
problemas de fornecimento de energia
;
(
iii)

embora a responsabilidade civil seja objetiva, os fatos devem ser provados, esp
e
cialmente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano efetiv
o
;
e

(
i
v)
que foi inobservado o procedimento da Resolução
nº
414/2010 da ANEEL
.

De início, tenho que
não merece ser conhecido
o presente recurso quanto à
alegação de incompetência territorial
, eis que a questão se revela
preclusa
. Explico.

O artigo 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento,
desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento
.

No caso dos autos, verifico que o d. Juízo de origem, em r. decisão saneadora de
ID 14673530
, rejeitou a preliminar de incompetência territorial
arguida em contestação, nos seguintes termos
:

“
Sustenta a parte ré em sua peça de defesa, a incompetência desse Juízo para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista que as eventuais oscilações na rede de distribuição de energia elétrica ocorreram nas cidades de Colatina e Linhares, desse modo, a competência para julgar a demanda é o foro do local do dano.

O art. 53, III, alínea “a”, do CPC, dispõe que é competente o foro do local “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.

Ademais, a jurisprudência admite que parte Autora escolha foro do local do dano ou da sede da pessoa jurídica ré, conforme o julgado abaixo transcrito:

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca Cruzeiro/SP. Cabimento recursal. Tema competência. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos REsp Repetitivos nº. 1.704.520 e nº. 1.696.396 (Tema 988). Urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedente.
Ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, ajuizada por seguradora sub-rogada. A jurisprudência admite a opção pelo ajuizamento da ação no foro do local do fato danoso (art. 53, inciso IV, alínea a, do CPC/15) ou no foro do local da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, inciso III, alínea a, do CPC/15), à escolha da parte autora. Precedentes jurisprudenciais.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.(TJ-SP - AI: 20513881020208260000 SP 2051388-10.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 20/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

No caso dos autos, a requerente optou pela regra do foro do domicílio da pessoa jurídica ré, não havendo que se falar na incompetência deste juízo, na forma do art. 53, III do CPC e da jurisprudência retromencionada.

Assim,
rejeito
a preliminar.”

Contra essa decisão não foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento, em que pese a autorização
do
Col.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Re
curso Especial sob o rito dos Re
petitivos
(Tema 988/STJ)
, acerca da recorribilidade imediata da decisão que decide
sobre a competência
.

Assim, dada a inércia da parte em se insurgir contra referido comando judicial, tenho que a questão resta acobertada pela preclusão, sendo vedada a rediscussão dos danos materiais na presente sede de apelo.

Afinal,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(CPC, art. 507).

Nestes termos,
não conheço do recurso
no tocante
à alegação de incompetência.

Avançando no mérito da controvérsia,

verifico que, na origem,
a
seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros

ajuizou a presente ação regressiva,

objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
nos equipamentos do
s
segurado
s
,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Após regular instrução,
a magistrada
de origem sentenciou pela procedência do pedido,
diante das provas dos autos e
uma vez que
a concessionária não foi capaz de fazer prova
da regularidade da prestação do serviço, tampouco d
e que não
houve
oscilação na rede de energia que atende
a residência do
segurado
na data do sinistro.

Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

D
estaco
não desconhecer que
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.282)
, fixou entendimento vinculante no sentido de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil não transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, vejamos:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.
(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

N
a hipótese dos autos, embora proferida antes da publicação do referido acórdão,
a

r. sentença de ID 14673533
manteve a distribuição do ônus da prova na forma da regra geral do art. 373, incisos I e II, do C
ódigo de Processo
C
ivil, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova
.

Pois bem.

É sabido que a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público,
responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da Carta Política e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário à segurada, tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

De outro lado,
caberia à
concessionária ora apelante
demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que os laudos técnicos emitidos pela empresa que presta serviços à
apelada
(ID 1107085, 11021157 e 11071167, e ID 11071321) realizado nos aparelhos danificados
são
categóricos quanto
à
origem do dano na variação por oscilação abrupta na rede, tendo a
concessionária
, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu.

Portanto, o
s elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a
concessionária
se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

R
esta
caracterizado,
assim
, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 4.222,79 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), e R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco)
.

Voltando-me aos argumentos recursais,
a
cerca d
a alegação do recorrente de que
o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destaco que
referido procedimento refere-se
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO parcialmente
do recurso e, nessa extensão,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença
.

Deixo de m
ajor
ar
os honorários advocatícios,
eis que já fixados
no
patamar máximo admitido pelo
art. 85, § 2º,

do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira